Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715176-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCILANDE RESENDE DA CRUZ APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 43601124) interposta por EUCILANDE RESENDE DA CRUZ (requerida) em face de sentença proferida pelo d. Juízo de 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 18.005,66 (dezoito mil, cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondentes às taxas condominiais ordinárias/extraordinárias (fundo de obras e IPTU/TLP) inadimplidas referentes à sua unidade, no período indicado na inicial (pág. 3 do ID 107394200), bem como aquelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito, acrescidas de correção monetária pelo INPC, de multa de 2% e de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da última atualização (ID 43601120). Ademais, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ex vi do art. 85, §2o, do CPC, com a exigibilidade dessas verbas suspensa por força da gratuidade de justiça deferida. Inconformada, a requerida argumenta, em seu recurso, que o presente feito deve ser suspenso, porquanto a propriedade do imóvel, objeto das despesas condominiais em exame, está sendo discutida nos autos 0707669-02.2021.8.07.0020. Sustenta a necessidade de se aguardar o julgamento daquele processo. Contrarrazões de ID 43601128, na qual a autora pugna pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo. Caso superada a preliminar, que o apelo seja desprovido. A apelante, intimada para se manifestar acerca da preliminar aventada (ID 43712014), ficou inerte (ID 44245089). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é intempestivo. Com efeito, observa-se que o recurso de apelação de ID 43601124 foi interposto em 30/01/2023, fora do prazo recursal. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe de 30/11/2022 (Certidão de disponibilização de ID 143968013). Considera-se publicada no dia seguinte, ou seja, 01/12/2022, com início da contagem do prazo para a interposição da apelação no dia seguinte, em 02/12/2022. Considerando o prazo de 15 dias úteis e a suspensão dos prazos do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, a data fim para a interposição do recurso foi o dia 26/01/2023. Em consulta ao “Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau”, não consta registro de indisponibilidade no dia 26/01/2023 (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje). Assim, impõe-se reconhecer a intempestividade do recurso de apelação protocolado. Mesmo que se considerasse a data da ciência registrada pelo sistema, que ocorreu no dia 01/12/2022, às 00:00, conforme se observa em consulta ao expediente registrado nos autos do processo de origem no PJe, a interposição do recurso estaria intempestiva, nos termos dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. Confira-se: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; (g.n.) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (g.n.) Destaca-se que, oportunizada a defesa acerca do óbice ao conhecimento do recurso, a parte recorrente não se manifestou, conforme certidão retromencioada. Assim, é de rigor reconhecer a intempestividade da apelação. Por fim, tendo em vista a hipótese de não conhecimento recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Trata-se, com efeito, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) .(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora